Tribunal: TJBA
Processo: 8025462-53.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025462-53.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO APELADO: MAIKE VIEIRA LIMA e outros Advogado(s):DAIANE ALENCAR CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ SEM REPRESENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo firmado por absolutamente incapaz sem participação de representante legal, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) saber se o contrato de empréstimo firmado por absolutamente incapaz, sem representação, é válido; (ii) verificar a possibilidade de compensação dos valores concedidos a título de empréstimo com os montantes indevidamente descontados; (iii) avaliar a configuração de danos morais e o quantum indenizatório; (iv) examinar a incidência da repetição do indébito em dobro. III. Razões de decidir 3. A contratação realizada sem a presença da curadora configura nulidade absoluta, nos termos do art. 166, I, do Código Civil. 4. Cabe à instituição financeira diligenciar na verificação da capacidade civil e da representação legal do contratante, não podendo transferir tal responsabilidade ao curador. 5. Inexistindo prova de que o valor do empréstimo tenha revertido em benefício do incapaz, afasta-se a compensação de valores. 6. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de absolutamente incapaz configuram dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por atender aos critérios compensatório e pedagógico. 7. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O contrato firmado por absolutamente incapaz, sem representação legal, é nulo de pleno direito. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro, quando não configurado engano justificável. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de incapaz configuram dano moral in re ipsa." ____________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 166, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70059677542, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 11.06.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8025462-53.2023.8.05.0080, sendo Apelante o Banco BMG S.A. e Apelado Maike Vieira Lima, representado por sua curadora a Ana Lúcio Lima de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator